Tribunal: CARF
Processo: 10166.000379/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). IMPOSTO A PAGAR OU A RESTITUIR. SALDO. APURAÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
O IRRF poderá ser compensado com o imposto devido apurado na DAA, desde que satisfeitas as imposições par isso exigidas pela legislação tributária.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000379/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.684 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
CLEBER FACCI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). IMPOSTO A PAGAR OU A
RESTITUIR. SALDO. APURAÇÃO. COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
INOBSERVÂNCIA.
O IRRF poderá ser compensado com o imposto devido apurado na DAA, desde
que satisfeitas as imposições par isso exigidas pela legislação tributária.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo que o IRPF incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deverá ser calculado pelo “regime de competência”,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos
geradores, e não no “regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000379/2011-80
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000379/2011-80

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 06-48.506 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 206 e 207):
Por meio da notificação de lançamento de fls. 110/118 exige-se R$ 4.239,84 de imposto
suplementar, R$ 3.179,88 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2010, ano-calendário 2009.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls. 112/114,
apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, de R$ 15.417,61.
Regularmente cientificado do lançamento em 29/12/2010 (fl. 120), o interessado, em
21/01/2011, por meio de representante (procuração às fls. 42/44), ingressou com a
impugnação de fls. 04/12 (redigitalizada às fls. 139/147), instruída com os anexos de fls.
26/40.
Esclarece, inicialmente, "que todos os rendimentos objeto de análise na presente
impugnação dizem respeito a obrigações em que o imposto de renda devido deve ser
retido, integralmente, na fonte, onde os responsáveis pelo recolhimento são aqueles que
fizeram a retenção ".
Acrescenta que "celebrou acordo judicial em reclamação trabalhista n° 162/86,
Precatório n° 449/94, onde foram compensados valores cedidos a terceiros para efeito
de compensação de impostos Distritais, com pagamento de um Sinal em 2006 e 12
parcelas trimestrais em 2007, 2008 e 2009, da diferença restante. Todos os valores
relativos ao acordo foram discriminados na Certidão n° 088/2010, emitida pelo Juízo
Conciliatório do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região ". Demonstra os valores
constantes da citada certidão, afirmando que constaram na sua DIRPF/2007 "3 (três)
lançamentos agrupados em um só: proventos de aposentadoria, Sinal pago do valor
acordado no processo 162/86, já mencionado, e Compensação de Cessão feita pelo
Contribuinte para terceiro" , fazendo demonstrativo dessa composição. Alega que
"todos os rendimentos e proventos tiveram retenção na fonte do correspondente tributo
não haveria que se falar tanto em pagamento adicional quanto em restituição de
imposto de renda, sobre os mesmos" .
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000379/2011-80

Alega que teve gastos com advogado e contador para obtenção do êxito na ação judicial,
com custo de 15% (quinze por cento) e 3% (três por cento), respectivamente, sobre o
valor obtido, e que anexou à sua DIRPF "os recibos e termo de quitação dos honorários
de advogado e contador para que este valor fosse retirado da base de cálculo do
imposto de renda, de maneira que houvesse restituição do imposto de renda retido na
fonte que não considerou tais custos de produção ".
Discrimina os valores pagos, contestando o fato de ter sido considerado no lançamento
somente o percentual de honorários advocatícios de 39,39% correspondente ao valor
recebido menos os rendimentos isentos e valores cedidos, aduzindo que "no ano-
calendário de 2009, sob análise no presente momento, não há qualquer valor que diga
respeito a cessão de crédito. Os valores relativos à cessão de crédito constaram da
DIRPF do ano-calendário de 2006 e somente na análise de tal exercício é que se
discutem seus valores. Observe-se que no ano-calendário de 2006, 100% das cessões
de crédito foram incluídas na DIRPF, tanto como rendimentos tributáveis, como na
retenção na fonte à alíquota de 27,5%. Desta forma, querer considerar o percentual
encontrado pela Notificação de Lançamento, ora Impugnado, de 39,39%, para cada
uma das parcelas objeto do acordo (12) , significa bis in idem, já que 100% das
cessões foram compensados e tributados na fonte no momento da realização do acordo,
no ano-calendário de 2006. Diante da informação acima transcrita percebe-se
claramente que a Auditora, no que se refere à cessão de crédito objeto de compensação
no ano-calendário de 2006, não considerou as cessões como rendimentos tributáveis,
mas mesmo assim considerou que só pode restituir 31,01% dos custos de produção sem
qualquer fato que o justifique ". Agrega que "a mesma Certidão n° 088/2010-TRT
informa que os valores compensados em 2006, em decorrência de cessões de crédito
realizadas ainda na década de 90, estiveram sujeitas à retenção do imposto de renda na
fonte, o que não ocorre com a parcela de FGTS". Diz que o "correto a ser feito para o
ano-calendário de 2009 seria excluir apenas o FGTS, que não esteve sujeito à
tributação, que corresponde a 8% do valor recebido pelo Contribuinte, no que diz
respeito ao processo trabalhista, de maneira que o custo do processo fosse restituído da
seguinte forma: Honorários Advocatícios sobre a 9a, 10a, 11a e 12aparcela que
totalizam = R$ 17.381,25 X 92% = R$ 15.990,75; Honorários Periciais sobre a 9a, 10a,
11ae 12aparcelas que totalizam = R$ 8.054,54 X92% = R$ 7.410,18 ".
Alega que o lançamento não deu a correta interpretação da cessão de crédito, ignorando
a sua natureza de rendimento e correspondente imposto retido na fonte, de forma que "o
valor constante do recibo de honorários advocatícios de R$ 17.381,25, corresponde ao
valor EFETIVAMENTE RECEBIDO pelo causídico correspondente ao pagamento
das 9a, 10a, 11a e 12aparcelas, efetivadas no ano de 2009, não possuindo qualquer
relação com a cessão de crédito anteriormente mencionada. Considerando que os
recibos de R$ 17.381,25, dos advogados e R$ 8.054,54 do contador não são uma
ficção, mas sim, o REAL valor recebido pelos mesmos, provenientes do Contribuinte
sob análise, e a única dedução a ser feita para efeito de exclusão da base de cálculo do
imposto de renda corresponde a 8% do valor do recibo, tendo em vista que 8% dele diz
respeito a FGTS, que não sofreu qualquer retenção de imposto de renda e, portanto,
não geraria nenhuma restituição".
Requer o acolhimento da impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado e
reconhecimento do direito ao saldo de imposto a restituir de R$ 6.435,25, conforme
cálculos que apresenta.
(destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba julgou
procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 205 a 211):
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000379/2011-80

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se manifesta
expressamente ou com a qual concorda.
RENDIMENTOS ACUMULADOS. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, decorrentes de ação
trabalhista, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos,
inclusive juros e atualização monetária, devendo ser submetidos ao ajuste na declaração
do imposto de renda do respectivo exercício.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DEDUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente poderá ser deduzido o valor das despesas
com honorários advocatícios pagos e não ressarcidos, proporcionalmente à cada um dos
tipos de verbas, segundo a sua natureza jurídica tributária.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
(destaque no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
reconheceu parcial procedência da impugnação apresentada pelo Contribuinte, cancelando parcela
do crédito constituído referente ao FGTS, representativo de valor equivalente a 16,32% do
rendimento bruto auferido no exercício por meio da referida ação (processo digital, fls. 209):
De outra vertente, o contribuinte contestou a proporcionalidade usada, alegando, em
síntese, que todos os honorários pagos no ano-calendário a que se refere o lançamento
incidiu sobre as verbas recebidas nesse mesmo ano, não havendo razão para considerar
a proporção em relação ao montante global de rendimentos tributáveis e não tributáveis.
Diz que nesse ano a única verba isenta recebida foi o FGTS, na proporção de 8% (oito
por cento), devendo somente esse percentual ser excluído como honorários não
dedutíveis.
É de se reconhecer parcial razão ao impugnante.
Inicialmente, é de se esclarecer, quanto aos honorários advocatícios e periciais, que eles
devem ser considerados proporcionalmente à natureza tributária de cada uma das verbas
trabalhistas, só sendo dedutíveis os valores gastos para a percepção dos correspondentes
rendimentos que estejam efetivamente sendo objeto de tributação na declaração de
ajuste anual.
[...]
Nos lançamentos relativos aos anos seguintes, dos quais esse é um deles, a composição
dos rendimentos percebidos da ação é diferente, devendo os honorários, por
conseguinte, obedecerem a uma proporção diferente entre verbas isentas e tributáveis.
Nesse sentido, para o ano calendário de 2009, a que se refere esse lançamento, os
cálculos da omissão de rendimentos da fonte pagadora Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal - CNPJ 00.394.700/0001-08, deve ser alterada para o seguinte:
Rendimentos Brutos da Ação
R$ 123.675,94
100,00 %
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000379/2011-80

FGTS
-R$ 20.188,16
16,32 %
Rendimentos Brutos da Ação Tributáveis
R$ 103.487,78
83,68%
Honorários Advocatícios e Periciais
R$ 25.435,79

Honorários Ref Rendimentos Tributáveis
R$ 21.283,80

Rend. Da Ação Sujeitos ao Ajuste Anual
R$ 82.203,98

Rendimentos de Aposentadoria
R$ 201.771,35

Total de Rendimentos Tributáveis Mantidos
R$ 283.975,33

Total de Rendimentos Declarados
R$ 279.823,34

Omissão de Rendimentos Mantida
R$ 4.151,99

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
discorrendo acerca da ação judicial e datas de recebimentos dos rendimentos, ratifica os
argumentos da impugnação (processo digital, fls. 132 a 136).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/10/2014
(processo digital, fl. 220), e a peça recursal foi interposta em 11/11/2014 (processo digital, fl.
222), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Escopo da apreciação
Antes de adentrar propriamente na análise do caso concreto, consoante visto no
relatório, os contornos da matéria devolvida para apreciação do Colegiado estão delimitados
pelas alegações recursais atinentes tanto à compensação do IRRF supostamente retido pela fonte
pagadora como à omissão constata.
Mérito
Compensação do IRRF
O IRRF poderá ser compensado com o imposto devido apurado na DAA, desde
que satisfeitas as imposições postas pela legislação, conforme preceituam os arts. 87, inciso IV, §
2o; 722 e 723, parágrafo único, do Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000379/2011-80

calendário em análise, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018).
Nestes termos:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
[...]
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55)
[...]
Art.722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
[...].
Art.723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Ante o estabelecido nestes dispositivos legais, infere-se que a compensação do
IRRF está condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
1. recebimento dos rendimentos e a respectiva retenção do IRRF sobre eles
incidente;
2. oferecimento de tais rendimentos à tributação na correspondente DAA;
3. mencionada retenção se deu em função dos rendimentos individualmente
recebidos em nome do suposto pleiteante;
4. comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido, quando o contribuinte
tiver influência na administração da fonte pagadora dos rendimentos que lhe deram origem.
Ademais, segundo o Enunciado no 143 da jurisprudência do CARF, a prova da
retenção do IRRF que o contribuinte pleiteia compensar poderá se dar por meios diversos, e não
exclusivamente mediante o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
nestes termos:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000379/2011-80

9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Adentrando propriamente na análise do caso concreto, é notório que o tão só fato
da fonte pagadora deixar de recolher o imposto por ela retido de contribuinte sem “influência” na
sua administração não afeta a respectiva compensação por ele pleiteada. Afinal, dita
“apropriação” gera as consequências jurídicas que lhes são próprias, inclusive na seara criminal,
exclusivamente para quem lhe deu causa.
Trata-se de jurisprudência pacificada neste Conselho, conforme se exemplifica
pelas decisões prolatadas nos acórdãos nos 2401-008.954, de relatoria do Conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro; 2003-000.638, de relatoria do Conselheiro Wilderson Botto, e 2001-
001.063, de relatoria da Conselheira Fernanda Melo Leal; este, trazendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2000
IRRF.
RETENÇÃO E NÃO
RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE E
PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora imposto, a multa de ofício e os juros demora, devendo o contribuinte oferecer
o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
(destaque no original)
Vista a contextualização legal da matéria, passo propriamente à apreciação
do caso concreto.
Analisando a documentação acostada aos autos, infere-se que a razão não está
com o Recorrente, pois sua alegação de que poderá compensar o imposto retido sobre o
“precatório cedido” não tem amparo na legislação tributária. Afinal, o resultado positivo
decorrente do referido negócio jurídico sujeita-se à apuração do ganho de capital, regime de
tributação diverso do ajuste anual.
Ademais, dita cessão de direitos implica a sub-rogação do cessionário em todos os
créditos atinentes ao precatório cedido, aí se incluindo, acessoriamente, o IRRF sobre ele
incidente. Afinal o imposto incidente sobre o crédito cedido compõe o montante transferido do
cedente para o cessionário, exatamente como estabelecem os arts. 286; 287; 347, inciso I, e 349,
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - novo Código Civil, verbis:
Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da
obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não
poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.
Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os
seus acessórios.
[...]
Art. 347. A sub-rogação é convencional:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000379/2011-80

I - quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos
os seus direitos;
[...]
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.
Visto desta forma, não se pode imaginar minimamente razoável o Recorrente
compensar crédito que não mais lhe pertence.
Omissão de rendimentos
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, quanto à matéria, o Recorrente basicamente reiterou os termos
da impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os
fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental,
adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos
(processo digital, fls. 209 e 210):
Inicialmente, é de se esclarecer, quanto aos honorários advocatícios e periciais, que eles
devem ser considerados proporcionalmente à natureza tributária de cada uma das verbas
trabalhistas, só sendo dedutíveis os valores gastos para a percepção dos correspondentes
rendimentos que estejam efetivamente sendo objeto de tributação na declaração de
ajuste anual.
A interpretação do alcance da norma que prevê essa exclusão do rendimento bruto deve
ser buscada dentro da sistemática e da lógica de apuração do tributo. Se não fosse assim,
estar-se-ia, por via transversa, tornando isentos rendimentos que são tributáveis. Isso
ocorreria, por exemplo, numa ação em que os honorários advocatícios fossem
superiores às verbas tributáveis. Tal situação é absurda e não se coaduna com as normas
que regem a apuração do tributo. Ademais, basta atentar para a redação do dispositivo
que prevê esta dedução para constatarmos que parte da premissa de que todos os
rendimentos auferidos são tributáveis, única hipótese de dedução total dos honorários
advocatícios. Além disso, a norma prevê, expressamente, que são dedutíveis os
honorários necessários à percepção desses rendimentos tributados, não podendo se
estender, mediante interpretação extensiva, àqueles honorários gastos para obter verbas
isentas:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000379/2011-80

Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei n° 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lein° 7.713, de 1988, art. 12).
Todos os cálculos relativos à ação trabalhista têm por suporte o termo de acordo
referido na cópia da Certidão 088/2010, do Tribunal Regional do Trabalho da 10a
Região, juntada pelo impugnante, à fl. 32. Também é importante ter em conta que essa
certidão baseou lançamentos relativos a todos os exercícios por ela abrangidos: este
processo, referente ao ano-calendário 2009, e os de números 10166.009734/2010-05
(2007), 10166.009735/201040 (2006) e 10166.009733/2010-510 (2008), todos
distribuídos a esse relator.
Na referida certidão se constata que foi firmado um acordo na ação que movia contra o
Distrito Federal, no valor bruto total de R$ 1.011.178,88, do qual o contribuinte fez
cessão, para o próprio reclamado, do valor de R$ 535.643,40, de forma que o valor a ser
recebido pelo impugnante resultou em R$ 489.139,56, pago parceladamente nos anos de
2006 a 2009 (fl. 32).
Na DIRPF do exercício de 2007, o contribuinte havia declarado como rendimentos
tributáveis o valor cedido, de R$ 535.643,40, e o sinal, de R$ 103.317,08, e, como
isento, o FGTS, de R$ 19.733,70. Houve lançamento (processo 10166.009735/2010-40)
que excluiu a cessão de crédito de R$ 535.643,40 dos rendimentos tributáveis, assim
como glosou o IRF que havia sido compensado sobre esse valor, por se submeterem a
outro regime de tributação, o de ganho de capital. No que tange aos honorários
advocatícios e periciais, a autoridade lançadora adotou um critério de
proporcionalização que, a nosso ver, é equivocado: levou em conta a composição dos
rendimentos considerados tributáveis em relação ao valor global do acordo e aplicou
esse percentual a todos os lançamentos que efetuou. Isso apenas se justificaria se em
todos os anos-calendário houvesse a mesma proporção de verbas tributáveis e não
tributáveis sendo pagas, uma vez que pela sistemática de cobrança de honorários,
normalmente é estabelecido um percentual que incide sobre as verbas efetivamente
recebidas. Assim, no ano-calendário 2006, os honorários incidiram sobre o valor cedido,
de R$ 535.643,40, sobre o FGTS, de R$ 19.733,70, e sobre o sinal, de R$ 103.317,08,
de natureza tributável, sendo essa a composição proporcional a ser observada naquele
ano para efeitos da dedução referida.
Nos lançamentos relativos aos anos seguintes, dos quais esse é um deles, a composição
dos rendimentos percebidos da ação é diferente, devendo os honorários, por
conseguinte, obedecerem a uma proporção diferente entre verbas isentas e tributáveis.
Nesse sentido, para o ano calendário de 2009, a que se refere esse lançamento, os
cálculos da omissão de rendimentos da fonte pagadora Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal - CNPJ 00.394.700/0001-08, deve ser alterada para o seguinte:
Rendimentos Brutos da Ação
R$ 123.675,94
100,00 %
FGTS
-R$ 20.188,16
16,32 %
Rendimentos Brutos da Ação Tributáveis
R$ 103.487,78
83,68%
Honorários Advocatícios e Periciais
R$ 25.435,79

Honorários Ref Rendimentos Tributáveis
R$ 21.283,80

Rend. Da Ação Sujeitos ao Ajuste Anual
R$ 82.203,98

Rendimentos de Aposentadoria
R$ 201.771,35

Total de Rendimentos Tributáveis Mantidos
R$ 283.975,33

Total de Rendimentos Declarados
R$ 279.823,34

Omissão de Rendimentos Mantida
R$ 4.151,99

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000379/2011-80

É de se observar, por fim, que a proporção de FGTS pleiteada pelo impugnante, de 8%
(oito por cento), não se sustenta ante os valores efetivamente pagos, que são aqueles que
devem ser observados no citado cálculo.
(destaques no original)
Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 98, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Confira-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.684 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.000379/2011-80

tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no
“regime de caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
reconhecendo que o IRPF incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deverá ser
calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas
de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”, baseado no montante
recebido pelo contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 248
DF CARF MF
Original